Tribunal: CARF
Processo: 13971.722455/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722455/2011-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
1001-002.754 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Embargante
PLASTICOS CREMER SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO:
OMISSÃO
DO
JULGADO
-
CABIMENTO
São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão de acórdão. Os
embargos são acolhidos para integrar os fundamentos eivados de omissão,
concedendo efeitos infringentes ao recurso, quando as omissões constatadas
tiverem o condão de alterar a decisão embargada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher
parcialmente os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para, sanada a omissão
apontada, revogar a decisão anterior para dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o crédito adicional, no valor de R$10.642,97, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva (Presidente),
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela contribuinte em epígrafe, em face
do Acórdão no 1001-002.372, de 06 de abril de 2021, por meio do qual o Colegiado, negou
provimento ao recurso voluntário.
O acórdão embargado, na ocasião, foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722455/2011-13
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.754 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722455/2011-13

Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA - IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
A certeza e a liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para a Fazenda
autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova do seu direito.
DILIGÊNCIAS
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do art. 16, do Decreto 70.235/72.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Em 14/09/2021, a contribuinte teve ciência da decisão acima referida, e em
20/09/2021, ela apresentou tempestivamente os embargos, conforme o prazo previsto no art. 65,
§1o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e alterações supervenientes.
Nos presentes embargos, a contribuinte alega que o acórdão recorrido contém
vício de omissão em relação às seguintes matérias:
1. Em primeiro lugar, porque possui contradição que tem prejudicado
duramente a Embargante neste processo.
2. Isso porque o v. Acórdão utilizou expressamente a Súmula no 143, deste E.
CARF, e reconheceu que “Na ausência do comprovante de rendimentos, é possível
comprovar a retenção na fonte por intermédio de um conjunto de documentos que
demonstrem o valor da operação, do tributo retido e do recebimento, por parte do
prestador do serviço/fornecedor de mercadorias, em montante tal que configure a
efetiva retenção do tributo por parte da fonte pagadora”. (Grifamos).
3. Entretanto, de forma contraditória, simplesmente deixou de considerar todos
os fundamentos e documentos apresentados pela contribuinte ao longo do processo
(inclusive o comprovante de retenção de fl. 349), os quais comprovam cabalmente
tanto o faturamento como a incidência de tributos quanto as retenções informadas.
4. Embora reconheça o direito da contribuinte de provar a retenção por outros
meios (NFs, comprovantes, extratos etc.), este E. CARF, contraditoriamente, não
analisou as provas apresentadas.
5. Logo, esta contradição precisa ser sanada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Os embargos foram admitidos parcialmente, conforme a conclusão, a seguir
reproduzida:
Conclusão
Ante o exposto, e nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ADMITO PARCIALMENTE os
presentes Embargos de Declaração opostos pela Interessada, para:
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.754 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722455/2011-13

a) submeter à apreciação da Turma a alegação de omissão na análise de
fundamentos e provas referentes à retenção realizada pelo Hospital Geral de
Bonsucesso; e
b) rejeitar, em caráter definitivo, os demais itens dos Embargos.
Como se vê, os embargos foram admitidos parcialmente para que esta turma
analisasse a documentação anexada às folhas 347 e 348, como segue:
Em análise a esse excerto do voto que conduziu a decisão embargada, constata-
se que, de fato, provas relevantes para o argumento da então Recorrente não foram
analisadas. Refiro-me aos comprovantes de inscrição cadastral no CNPJ de fls. 347 e
348, que demonstram a alegada duplicidade no registro do estabelecimento público de
saúde.
Essas provas foram mencionadas no parágrafo 28 do Recurso Voluntário, mas
realmente não foram apreciadas. E em conjunto com o informe de rendimentos
acostado à fl. 349, elas possuem relevância na tentativa da Recorrente em demonstrar
a causa da divergência apontada pela Autoridade Fiscal no Parecer de fls. 136 a 144
que fundamentou Despacho Decisório expedido neste processo.
Ante o exposto, conclui-se que assiste razão à Embargante quando afirma que o
Acórdão deixou de analisar fundamentos e provas referentes à retenção realizada pelo
Hospital Geral de Bonsucesso.
A recorrente argumentou, como mencionado nos embargos, que a empresa obteve
novos comprovantes de retenção, no item 28 e seguintes, do RV, conforme aqui reproduzo:
Por outro lado, destaca-se que a empresa obteve, recentemente, novos
comprovantes de retenções ocorridas no período, as quais não foram anteriormente
vinculadas por questões de "confusão" entre os CNPJs envolvidos. É o caso do
Hospital Geral de Bonsucesso - CNPJ n° 29.979.143/0445-40 (cliente registrado pela
empresa - doc. n° 2, cujos pagamentos e retenções dos tributos foram feitos pela
"fonte pagadora" - Ministério da Saúde, inscrito no CNPJ n° 00.394.544/0202-91
(doc. 3). Como se sabe, é prática comum que as compras e entregas sejam faturadas
contra um CNPJ, mas o pagamento (e consequentemente, o comprovante de retenção)
seja emitido por outro
É o que acontece neste caso e inclusive ocorreu também no ano calendário
anterior (2004) com tais órgãos. E se forem consultados os Cartões de CNPJ, cujas
cópias seguem em anexo, constata-se que os dois órgãos púbicos em comento se
encontram no mesmo endereço. Também o nome fantasia é o mesmo.
Assim sendo, através de comprovante de rendimentos que ora se junta (doc. 4),
emitido pela fonte pagadora, confirma-se que no ano de 2005 a empresa sofreu
retenção no montante de R$ 31.963,54, a qual não foi considerada para apuração do
saldo credor do período, conforme se constata pelas informações contidas no presente
processo (não foi relacionada nenhuma retenção vinculada à fonte pagadora inscrita no
CNPJ n° 00.394.544/0202-91). Mas a informação não foi prestada anteriormente pois
somente agora, com a remessa do recibo, é que a Recorrente tomou ciência da real
fonte pagadora das notas emitidas.
Esta informação, associada aos documentos já juntados, reforça que o crédito da
empresa é maior que o acatado pela fiscalização até o presente momento.
De fato, verifica-se tratar-se da mesmo pessoa, tendo havido apenas um equívoco
na emissão do documento, conforme descrito nos parágrafos anteriores, o que não foi observado
quando da análise documental para fins do julgamento original.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.754 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722455/2011-13

Conforme tratado anteriormente, no acórdão, a Súmula 143 deste CARF assim
dispõe:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para que se reexamine as
provas trazidas aos autos, como antes dito.
Desta forma, voto por acolher parcialmente os embargos de declaração
apresentados, concedendo-lhe efeitos infringentes, para sanar a omissão tratada no item "a",
antes descrita, que seria analisar os fundamentos e provas referentes à retenção realizada pelo
Hospital Geral de Bonsucesso e dar provimento ao Recurso Voluntário para que seja reconhecida
a parcela glosada do crédito, no valor de R$10.642,97, correspondente à diferença entre o valor
declarado no PER/DCOMP (R$143.074,64) e o valor confirmado no Despacho Decisório
(R$132.431,67).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 427
DF CARF MF
Original